Tribunal: TJBA
Processo: 8077919-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077919-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO PIRES DANTAS JUNIOR, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PESSOA IDOSA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou o desconto de 20% do rendimento bruto da executada Maria José Alves da Silva, idosa de 70 anos, representada pela Defensoria Pública, para quitação de dívida objeto de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a relativização da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, quando o desconto compromete a subsistência digna de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria encontra fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à existência digna.

4 - Embora a jurisprudência do STJ admita excepcionalmente a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, tal mitigação deve observar critérios rigorosos, especialmente a preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família.

5 - Evidente hipossuficiência econômica da executada, idosa (70 anos), aposentada, representada pela Defensoria Pública, percebendo proventos no valor bruto de R$ 4.105,23 e líquido de R$ 3.024,00, de modo que o desconto de 20% sobre o valor bruto (aproximadamente R$ 821,00) compromete significativamente a capacidade de custeio das despesas essenciais da executada.

6 - A proteção constitucional especial dispensada aos idosos (art. 230, CF/88) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) asseguram a prevalência dos direitos fundamentais relacionados à alimentação, moradia e dignidade.

7 - A efetividade da execução, embora importante, não pode sobrepor-se aos direitos fundamentais da parte executada quando esta se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo de Instrumento provido, para indeferir o pedido de penhora nos proventos de aposentadoria da executada. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, e 230; CPC, arts. 98 e 833, IV; Lei nº 10.741/2003, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: AREsp n. 2.842.184/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/05/2025; EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19/04/2023; AgInt no AREsp n. 2.131.240/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/10/2023; REsp n. 1.806.438/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/10/2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077919-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
MARIA JOSE ALVES DA SILVA e outro,
e como Agravado MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça